Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717161-81.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E À DOSIMETRIA DA PENA. PROVIDÊNCIAS JÁ RECONHECIDAS EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS PERICIAIS DE EXAME DE ARMA DE FOGO E DOCUMENTOSCÓPICO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. ATIRADOR DESPORTIVO. APREENSÃO FORA DO TRAJETO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. 1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de absolvição em relação às vias de fato e à fixação da reprimenda corporal em seu patamar mínimo, tendo em vista que tais providências já foram reconhecidas em sentença. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e uso de documento público falso corroboradas por laudos de perícia criminal e depoimentos testemunhais, além da própria confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. 3. O atirador desportivo, assim como o caçador e o colecionador, somente pode transportar o armamento mediante guia de tráfego, com as munições em separado e não disponíveis para uso imediato, na rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro - residência/clube de tiros/residência. 4. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de atipicidade da conduta. 5. Inviável a absolvição do réu se as provas não deixam dúvidas de que ele apresentou carteira de identidade funcional falsa a policial, o que caracteriza o crime do art. 304 do CP. Para caracterizar o crime do art. 304 do CP, irrelevante se a entrega do documento falso é espontânea ou mediante prévia solicitação de autoridade policial; interessa que o documento falso foi apresentado para servir de identificação. 6. A condenação por crime de porte de arma de fogo obsta a restituição do artefato, uma vez que um dos efeitos da condenação criminal é a perda em favor da União do instrumento do crime, conforme dispõe o art. 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal. 7. Recurso conhecido, em parte; na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência probatória), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030